Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. POST MORTEM. RELAÇÃO PATERNO-FILIAL AFETIVA. VONTADE DAS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença julgou improcedente a Ação Declaratória ajuizada visando o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se os requisitos para o reconhecimento da paternidade socioafetiva foram provados; (ii) se houve litigância de má-fé da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante junta documentos que não foram apresentados nem apreciado pelo juízo de origem.
3.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documentos não conhecidos.
4. A jurisprudência já consagrou o entendimento quanto à plena possibilidade e validade do estabelecimento de paternidade socioafetiva, quando demonstradas a existência de relação afetiva e vontade das partes de reconhecimento jurídico de tal vínculo.
5. Na hipótese dos autos, o autor não demonstrou a existência de coabitação e do reconhecimento público e notório da condição de filho, muito menos vontade incontestável do falecido em ter reconhecido o vínculo jurídico, não sendo possível o reconhecimento da paternidade socioafetiva.
5.1. Da análise de todo o arcabouço probatório, a única conclusão possível é que sendo filho da ex-companheira do de cujus, com quem mantinha relação de amizade, o falecido mantinha relação de profundo afeto e consideração, fato que por si só não comprova qualquer laço afetivo a ponto de reconhecimento como pai.
6. Em tendo a genitora da parte autora manipulado as redes sociais do falecido após seu óbito, com a finalidade de forjar o reconhecimento público de paternidade do autor, correta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 371, 434 e 435; CRFB/88, art. 227, § 6o; CC, arts. 1.593 e 1.605, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1973232 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 5a Turma Cível; Acórdão no 1788857 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma.